Tribunal: TJDFT
Processo: 0731471-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SANEAMENTO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. No procedimento especial da ação monitória, o momento adequado para a produção probatória é antes da constituição do título executivo, devendo, assim, ser observada a ampla defesa no Juízo a quo. Dessa maneira, faz-se imprescindível que o arcabouço probatório seja consistente, ensejando uma cognição exauriente, com a plena possibilidade de defesa e de produção de provas. Configura error in procedendo a prolação de sentença sem que o feito tenha sido saneado, possibilitando às partes a produção de provas relevantes para o deslinde da questão. De acordo com o artigo 357, do Código de Processo Civil, deve o juiz promover o saneamento do feito, quando for o caso, e delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Quando a sentença é cassada não há que falar em honorários recursais, pois será proferida nova sentença, na qual será novamente examinada a sucumbência.